Tribunal: STF
Processo: ARE 1586023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 944) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob os seguintes fundamentos (eDoc. 940):

“Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão, pois não teria examinado apetição autônoma em que houve o requerimento “pela decretação da prescrição retroativa para a extinção da punibilidade que se processa na presente Ação Penal”. 
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.
É o relatório. Decido.
Sem razão a parte embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
No caso, o embargante busca apenas a declaração da extinção de sua punibilidade sob a alegação da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Não obstante a irresignação do recorrente em relação ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, verifico, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, ser recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 
Nesse sentido: ARE 1.431.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 1.440.251-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.2.2023.
Na mesma linha, destacam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESPACHO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 
2. O artigo 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz, em qualquer fase do processo, que declare a extinção da punibilidade, desde que reconhecida. 
3. Ao contrário do que afirma o agravante, o dispositivo legal vincula, sim, o magistrado a declarar a extinção da punibilidade, mas apenas nos casos em que a tenha reconhecido, o que, por evidente, nem sempre será possível, sobretudo nas instâncias superiores, onde a integralidade dos autos por vezes resta abreviada. Em casos tais, a prudência adverte que a melhor análise será promovida pelas instâncias de origem. Precedentes. 
4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.278.146- AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.2.2023 - grifei)

“ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.114.231-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018) 

“(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019). 

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 359- C do Código Penal. Recurso extraordinário intempestivo. Acordo de não persecução penal (ANPP). Inovação recursal. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Juízo da execução. 
(...)
5.	Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, anoto ‘não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)’ (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
6.	Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.472.340-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Plenário, DJe 29.02.2024 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Prescrição. Juízo da execução. 
I. Caso em exame 
1.	Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
(...)
5.	Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, ‘por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5.10.17)’ (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente.”(ARE 1.535.717-AgR-segundo/SE, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Plenário, DJe 04.07.2025 - grifei)

Desse modo, diante da ausência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, bem assim da não verificação, de plano, da ocorrência da prescrição ora alegada, que pode ser analisada em melhores condições em primeira instância, a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente